Tribunal: CARF
Processo: 11080.721035/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. LITISCONSÓRCIO. PRAZO INDIVIDUALIZADO. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL.
O prazo para interposição do recurso voluntário é contado de forma individualizada para cada recorrente, com base na data específica de sua intimação. No caso, reconheço a intempestividade da petição em relação à empresa Suit House, mantendo a admissibilidade do recurso quanto aos demais recorrentes.
SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO FISCAL.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se suspende nem se interrompe. Súmula CARF no 77.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA GENERALIDADE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
A autoridade julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de todas as alegações da defesa, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada e contenha elementos suficientes para a resolução da controvérsia. No caso em exame, o acórdão recorrido apreciou de maneira adequada as alegações e provas apresentadas, não havendo qualquer defeito de motivação que enseje sua nulidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN não é automática nem objetiva, mas sim pessoal e subjetiva. Assim, não basta o simples inadimplemento para imputá-la. É fundamental a comprovação de que o terceiro envolvido praticou atos concretos com excesso de poderes e infração a lei.
Inexiste nos autos elementos probatórios que indique a contribuição da Sra. Karoline para a sucessão empresarial. Tampouco há evidências de que tenha exercido poder de gestão, cometido abuso de poderes a estatuto ou violado normas legais, razão pela qual determino sua exclusão do polo passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURIDICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA. GRUPO ECONÔMICO.
Identificação de estrutura empresarial artificialmente fragmentada, com o objetivo de viabilizar indevidamente a adesão de empresas ao Simples Nacional, ocultar faturamento e dificultar a responsabilização dos verdadeiros sócios. Comprovação de simulação de franquia e interposição de funcionários e familiares na composição societária, evidenciando intuito de burlar a fiscalização. Reconhecimento da responsabilidade solidária pelo crédito tributário.
EXCLUSÃO DAS VERBAS DE NATUREZA NÃO-REMUNERATÓRIA.
No âmbito do Contencioso Tributário, a mera alegação de um fato não basta; é essencial que este seja devidamente comprovado. Logo, competia aos recorrentes demonstrarem, de forma clara e inequívoca, que as verbas listadas foram indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições. No entanto, nenhuma prova foi apresentada, comprometendo a consistência de sua argumentação.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS AUTUADOS.
A aplicação da penalidade qualificada exige a comprovação inequívoca da prática de sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A mera alegação genérica de dolo não justifica a majoração da multa, sendo imprescindível a individualização e tipificação da conduta de cada autuado, §1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Na ausência de especificação da conduta dolosa pela autoridade fiscal, a majoração da multa para 150% torna-se indevida. Nesse contexto, deve-se aplicar o percentual padrão de 75%, previsto no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CONTADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
Salvo prova em contrário, o contador, seja na qualidade de empregado ou prestador de serviços, limita-se à elaboração das declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil, seguindo as instruções e a documentação fornecidas pelos administradores da pessoa jurídica. No caso em análise, não há nos autos qualquer evidência de que o profissional tenha excedido suas atribuições ou praticado irregularidades. A mera outorga de procuração e o envio de obrigações acessórias, por si sós, não constituem fundamento suficiente para sua responsabilização tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721035/2017-14
ACÓRDÃO
1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUIT HOUSE COMERCIO DE MODA EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. LITISCONSÓRCIO. PRAZO INDIVIDUALIZADO.
INTEMPESTIVIDADE PARCIAL.
O prazo para interposição do recurso voluntário é contado de forma
individualizada para cada recorrente, com base na data específica de sua
intimação. No caso, reconheço a intempestividade da petição em relação à
empresa Suit House, mantendo a admissibilidade do recurso quanto aos
demais recorrentes.
SUSPENSÃO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO
FISCAL.
A suspensão da exclusão do Simples Nacional não impede a realização do
lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a
obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a
decadência, que não se suspende nem se interrompe. Súmula CARF no 77.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ALEGADA
GENERALIDADE.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
A autoridade julgadora não está vinculada à análise pormenorizada de
todas as alegações da defesa, bastando que a decisão seja devidamente
fundamentada e contenha elementos suficientes para a resolução da
controvérsia. No caso em exame, o acórdão recorrido apreciou de maneira
adequada as alegações e provas apresentadas, não havendo qualquer
defeito de motivação que enseje sua nulidade.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN não é automática nem
objetiva, mas sim pessoal e subjetiva. Assim, não basta o simples
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
2
inadimplemento para imputá-la. É fundamental a comprovação de que o
terceiro envolvido praticou atos concretos com excesso de poderes e
infração a lei.
Inexiste nos autos elementos probatórios que indique a contribuição da
Sra. Karoline para a sucessão empresarial. Tampouco há evidências de que
tenha exercido poder de gestão, cometido abuso de poderes a estatuto ou
violado normas legais, razão pela qual determino sua exclusão do polo
passivo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PESSOA JURIDICA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NÃO RECOLHIDA. GRUPO ECONÔMICO.
Identificação de estrutura empresarial artificialmente fragmentada, com o
objetivo de viabilizar indevidamente a adesão de empresas ao Simples
Nacional, ocultar faturamento e dificultar a responsabilização dos
verdadeiros sócios. Comprovação de simulação de franquia e interposição
de funcionários e familiares na composição societária, evidenciando intuito
de burlar a fiscalização. Reconhecimento da responsabilidade solidária pelo
crédito tributário.
EXCLUSÃO DAS VERBAS DE NATUREZA NÃO-REMUNERATÓRIA.
No âmbito do Contencioso Tributário, a mera alegação de um fato não
basta; é essencial que este seja devidamente comprovado. Logo, competia
aos recorrentes demonstrarem, de forma clara e inequívoca, que as verbas
listadas foram indevidamente incluídas na base de cálculo das
contribuições.
No
entanto,
nenhuma
prova
foi
apresentada,
comprometendo a consistência de sua argumentação.
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
INDEVIDA.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS AUTUADOS.
A aplicação da penalidade qualificada exige a comprovação inequívoca da
prática de sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502/64. A mera alegação genérica de dolo não justifica a
majoração da multa, sendo imprescindível a individualização e tipificação
da conduta de cada autuado, §1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Na ausência de especificação da conduta dolosa pela autoridade fiscal, a
majoração da multa para 150% torna-se indevida. Nesse contexto, deve-se
aplicar o percentual padrão de 75%, previsto no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO CONTADOR. INEXISTÊNCIA DE
PROVAS.
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
3
Salvo prova em contrário, o contador, seja na qualidade de empregado ou
prestador de serviços, limita-se à elaboração das declarações exigidas pela
Receita Federal do Brasil, seguindo as instruções e a documentação
fornecidas pelos administradores da pessoa jurídica. No caso em análise,
não há nos autos qualquer evidência de que o profissional tenha excedido
suas atribuições ou praticado irregularidades. A mera outorga de
procuração e o envio de obrigações acessórias, por si sós, não constituem
fundamento suficiente para sua responsabilização tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário impetrado pela Suit House Comércio de Moda Eireli; e b) dos recursos
voluntários conhecidos, por unanimidade de votos, nos termos do voto do relator: b.1) rejeitar as
preliminares de nulidade; e b.2) no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários para:
b.2.i) afastar a qualificação da multa de ofício imputada reduzindo o percentual de 150% para
75%; e b.2.ii) afastar as responsabilidades tributárias imputadas relativas aos Senhores: Karoline
Habbab Ourique e Luiz Henrique Pitta Boeira.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
A presente demanda tem origem no Auto de Infração lavrado pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS em face dos Recorrentes, visando à exigência da
contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros, relativas ao
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
4
período de 01/2012 a 12/2013, no valor de R$ 450.935,09 (quatrocentos e cinquenta mil,
novecentos e trinta e cinco reais e nove centavos).

O lançamento fiscal decorre da exclusão de ofício da pessoa jurídica Suit House
Comércio de Moda do regime do Simples Nacional, determinada pelo Ato Declaratório Executivo
DRF/POA no 110/2016. A medida foi fundamentada na constatação de interposição de pessoa na
sua constituição, no escopo de ocultar sua vinculação à Família Ourique, conforme apurado no
PAF no 11080.726244/2017-46.

O relatório fiscal indica que os sócios formais não seriam os verdadeiros
proprietários da empresa, atuando apenas como figuras de fachada. O artificio teria como
propósito viabilizar tanto a adesão quanto a permanência no regime simplificado de tributação,
além de possibilitar a sucessão da empresa Mister Young Comércio de Moda Ltda.

Por entender que a conduta analisada se amolda às disposições dos artigos 71 a
73 da Lei no 4.502/1964, a autoridade fiscal aplicou a multa de ofício qualificada, conforme
previsto no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.

Foram incluídas no polo passivo da relação jurídica, na condição de responsáveis
solidários, as seguintes pessoas físicas e jurídicas:

IDENTIFICAÇÃO
CPF/CNPJ
Sul Concept Comércio de Moda Ltda
09.012.296/0001-35
Tioga Comércio de Moda Feminina Eireli
08.750.930/0001-74
Company Moda Ltda
04.250.800/0001-11
KRK Participações Ltda
12.308.427/0001-30
Empório Ourique Participações Ltda
03.246.221/0001-32
Mister Young Comércio de Moda Ltda
88.921.283/0001-55
João Rodrigo Machado dos Santos
05.900.267/0001-59
Jamil José Ourique
066.917...
Rodrigo Habbab Ourique
696.446...
Nagila Habbab Ourique
180.607...
Karoline Habbab Ourique
822.642...
Karine Habbab Ourique
938.446...
Luiz Henrique Pitta Boeira
226.193...

Após a regular intimação acerca da lavratura do Auto de Infração, todos os
Recorrentes apresentaram impugnação. A Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, manteve
integralmente o crédito tributário lançado.

O acórdão está ementado da seguinte forma:
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
5

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS

Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013

EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo apreciar as razões e
fundamentos levantados pela fiscalização no processo que trata da exclusão, que
tem rito próprio.

PROVA INDICIÁRIA.
A prova indiciária é meio idônea para referendar uma autuação.

MULTA QUALIFICADA.
A conduta do sujeito passivo de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, dos respectivos fatos geradores e, portanto, o evidente
intuito de sonegação tipifica a multa qualificada.

INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido

Descontentes com o desfecho do julgamento em primeira instância, os sujeitos
passivos apresentaram dois recursos voluntários, reiterando os argumentos expostos em suas
impugnações:

 Nulidade do lançamento fiscal: O lançamento ocorreu antes da conclusão do
processo que julga a legalidade da sua exclusão do Simples Nacional;

 Inconstitucionalidade e/ou reenquadramento da Multa de 150%: A sanção
excessiva fere os princípios constitucionais do não confisco, da proporcionalidade
e da razoabilidade;

 Exclusão de verbas indenizatórias: Retirada da base de cálculo da autuação as
verbas de natureza não remuneratória;

 Nulidade da decisão recorrida: Indicações genéricas e imprecisas da
responsabilidade solidária dos envolvidos pelo crédito tributário;

 Legalidade da procuração outorgada ao Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira: O
instrumento procuratório foi conferido nos estritos limites para atuação
profissional;

Fl. 1640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
6
 Inexistência de responsabilidade tributária: argumentam que o lançamento
fiscal em questão não apresenta os elementos materiais e probatórios suficientes
para justificar a responsabilização dos demais envolvidos;

Os autos foram distribuídos para a minha relatoria, razão pela qual o submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade dos Recursos Voluntários:

O recurso voluntário interposto pelo Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira às fls.
1.533/1.544 é tempestivo e atende a todos os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele
conheço.

Quanto ao segundo recurso, interposto conjuntamente pela Família Ourique às
fls. 1.556/1.602, observo que as intimações ocorreram em datas distintas. Dessa forma, o prazo
recursal deve ser contado individualmente para cada recorrente.

Para facilitar a análise do requisito de admissibilidade temporal, apresento
abaixo uma tabela com a data de intimação e o respectivo prazo final para a interposição do
recurso:

SUJEITO PASSIVO
INTIMAÇÃO
FIM DO PRAZO
Suit House Comércio de Moda Eireli
22/05/2018
21/06/2018
Tioga Comércio de Moda Feminina Eireli
21/09/2018
21/10/2018
Mister Young Comércio de Moda Ltda
21/09/2018
21/10/2018
Jamil José Ourique
21/09/2018
21/10/2018
Nagila Habbab Ourique
21/09/2018
21/10/2018
Karoline Habbab Ourique
21/09/2018
21/10/2018
Karine Habbab Ourique
24/09/2018
21/10/2018
Company Moda Ltda
24/09/2018
24/10/2018
KRK Participações Ltda
24/09/2018
24/10/2018
Empório Ourique Participações Ltda
24/09/2018
24/10/2018
Rodrigo Habbab Ourique
21/09/2018
24/10/2018
Sul Concept Comércio de Moda Ltda
16/10/2018
15/11/2018
João Rodrigo Machado dos Santos
08/11/2018
08/12/2018

Fl. 1641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
7
Considerando que o recurso voluntário foi protocolado em 19/10/2018, concluo
pela intempestividade da petição no que concerne à empresa Suit House. Por essa razão, deixo de
admiti-lo em relação a esta. Todavia, reconheço a admissibilidade do recurso no que se refere aos
demais recorrentes.

Delimitação do objeto da lide:

Os argumentos relacionados à exclusão do Simples Nacional são objetos do PAF
no 11080.726244/2017-46, que já se encontra arquivado com decisão definitiva. Nesse contexto,
tal tema será abordado apenas na medida em que se mostrar estritamente necessário para a
análise da exigência das contribuições sociais, objeto central desta lide, sem revisitar a matéria já
decidida no processo mencionado.

Por fim, informo que este Auto de Infração está sendo examinado em conjunto com
os processos no 11080.721.036/2017-51 e no 11080.722954/2016-11, a fim de garantir coerência
e uniformidade nas decisões.
Recurso Voluntário da Família Ourique
Preliminar | Nulidade em face da suspensão da exclusão do Simples Nacional:

Os Recorrentes sustentam, em seu recurso, que a autuação seria nula, pois
lavrada antes da conclusão do PAF no 11080.726244/2017-46, no qual discutem a legalidade do
Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 110/2016, que determinou a exclusão da empresa Suit
House Comércio de Moda do regime do Simples Nacional.

Não assiste razão aos Recorrentes. A suspensão da exclusão do Simples Nacional
não impede a realização do lançamento fiscal, cuja finalidade é constituir o crédito, tornando a
obrigação tributária certa, líquida e exigível, além de prevenir a decadência, que não se suspende
nem se interrompe.

Dessa forma, a Administração Pública não apenas tem a prerrogativa, mas
também a obrigação de realizar o lançamento do tributo, nos termos da Súmula no 77 deste
Conselho: “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.”

Sobre este ponto, destaco o acórdão no 2301-007.962, da Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, de relatoria do Conselheiro Cleber Ferreira Nunes
Leite:

Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
8
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2003 a 31/12/2007 SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão SIMPLES.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO O foro adequado para discussão acerca da
exclusão da empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim.
Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário
previdenciário rediscussão acerca dos motivos que conduziram à expedição do
Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.

A exclusão de ofício do Simples Nacional, por ter efeito declaratório, reconhece
uma realidade pré-existente. Em situações de interposição de pessoas, o efeito retroage à data da
infração, evitando que a empresa se beneficie de uma conduta ilícita:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Além disso, o art. 32 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece que, a partir
da efetivação da exclusão – que, no presente caso, ocorreu em 5 de junho de 2008 – a empresa
passa a se submeter às regras de tributação do regime ordinário.

Portanto, o lançamento fiscal referente às contribuições sociais do período de
01/2012 a 12/2013 é legítimo e está plenamente conforme à legislação aplicável.

Preliminar | Nulidade da decisão recorrida por ser genérica:

Os Recorrentes também alegam que a decisão de primeira instância seria nula
por ser genérica, sustentando que o órgão julgador deveria ter se manifestado expressamente
sobre todos os pontos da impugnação. Essa omissão, segundo argumentam, teria cerceado o
direito de defesa.

Compreendo que a análise do cerceamento do direito de defesa exige uma
demonstração concreta de prejuízo, e não meras alegações abstratas. O ônus da prova recai sobre
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
9
quem invoca essa nulidade, o que não foi cumprido pelos Recorrentes, que se limitaram a afirmar
a existência do dano sem comprová-lo.

Além disso, a autoridade julgadora não está obrigada a se manifestar sobre todas
as alegações da defesa, nem a examinar individualmente cada um de seus fundamentos, desde
que tenha encontrado razão suficiente para decidir.

No presente caso, o acórdão recorrido apreciou de maneira satisfatória as
alegações e provas apresentadas, não havendo qualquer vício de motivação ou omissão que
configure nulidade. Assim, não vislumbro ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sobre este ponto, destaco o acórdão no 2401-005.230, relatado pela Conselheira
Luciana Matos Pereira Barbosa, da Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2001,
2002, 2004 NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. O julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso, nem a
esmiuçar
exaustivamente
seu
raciocínio,
bastando
apenas
decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho. Hipótese em
que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos da
impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente vício de motivação ou
omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte, não há que se falar em
nulidade do acórdão recorrido.

A decretação de nulidade é medida excepcional e somente se justifica quando
há, simultaneamente, um vício processual e um prejuízo concreto à parte. No presente caso, não
há qualquer evidência de que esses requisitos estejam configurados, uma vez que a decisão
impugnada está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação
jurisdicional.

A autoridade julgadora não está obrigada a analisar individualmente questões
que foram apresentadas de forma conjunta em um único recurso, sem qualquer distinção entre as
particularidades dos 13 autuados.

Todas as questões levantadas foram devidamente analisadas e resolvidas, sem
qualquer indício de vício que comprometa a defesa. O ato cumpriu seu propósito, e a concisão da
decisão, por si só, não justifica sua anulação.

Mérito | Responsabilidade solidária dos autuados (pessoa física):

Passando à análise do mérito do recurso, os Recorrentes argumentam que o
lançamento fiscal em questão não apresenta os elementos materiais e probatórios suficientes
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
10
para justificar a responsabilização dos demais envolvidos, conforme pretendido pela autoridade
fiscal.

Como já destacado em outras oportunidades, o ordenamento jurídico brasileiro
adota a teoria da personalidade jurídica para mitigar os riscos inerentes à atividade empresarial.
Por meio dessa ficção legal, constitui-se uma entidade com personalidade própria, capaz de
adquirir direitos e contrair obrigações de forma autônoma.

Essa autonomia não é absoluta. A desconsideração da personalidade jurídica -
com a consequente responsabilização de sócios, administradores ou terceiros - é admitida de
forma excepcional, nos termos do art. 135 do CTN, quando configurada a prática de atos com
excesso de poderes ou em infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - As pessoas referidas no artigo anterior;

II - Os mandatários, prepostos e empregados;

III - Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Na visão deste Conselheiro, a responsabilização tributária com base no inciso III
do art. 135 do CTN pressupõe a presença simultânea dos seguintes elementos:

i) Poder de gestão: O responsável deve ocupar uma posição de controle e
direção, seja ela de direito ou de fato, com autoridade para tomar decisões em
nome da empresa, como sócios, diretores ou administradores.

ii) Ato praticado com excesso de poderes ou infração: A responsabilização não
ocorre apenas pela posição ocupada, mas sim pela prática de atos que extrapolem
os limites do poder de gestão ou que violem a lei, contrato social ou estatuto.

iii) Nexo de causalidade: Deve haver uma relação direta entre o ato ilícito
praticado e o não recolhimento do tributo. Ou seja, o comportamento do gestor
deve contribuir para o inadimplemento da obrigação.

A responsabilização do sócio é uma medida excepcional que deve ser aplicada
com cautela e baseada em provas concretas, não se admitindo apenas alegações genéricas ou
suposições, pois a mera inadimplência da obrigação tributária não configura infração para ensejar
a responsabilização.

Na linha do entendimento mencionado, a Súmula no 430 do STJ estabelece: "O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente".
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
11

A controvérsia em análise decorre da ausência de recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros, em razão da adesão indevida da empresa
Suit House ao regime do Simples Nacional. Assim, a responsabilização de terceiros pelo
cumprimento da obrigação tributária exige a demonstração inequívoca de sua participação nesse
fato jurídico.

O Relatório de Informação de Pesquisa e Investigação, elaborado pelo Escritório
de Pesquisa e Investigação da 10a Região Fiscal da Receita Federal em Porto Alegre, comprova que
a pessoa jurídica Suit House sucedeu a pessoa jurídica Mister Young Comércio de Moda Ltda, que,
à época, possuía um débito superior a R$ 7 milhões de reais perante a Fazenda Pública.

A 18a alteração do contrato social da Mister Young, registrada nas folhas 313 a
316 dos autos, revela que, no momento da sucessão empresarial, a gestão era exercida
conjuntamente pelo Sr. Jamil José Ourique e sua esposa, Sra. Nagila Habbab Ourique.

Dessa forma, entendo que ambos devem ser responsabilizados solidariamente
pelos débitos da empresa sucessora, uma vez que tal artifício teve por finalidade dar continuidade
à atividade econômica da empresa Mister Young, sem que fossem quitados os débitos tributários
acumulados.

O Sr. Jamil e a Sra. Nagila também integralizaram na pessoa jurídica Empório
Ourique o imóvel localizado na Av. Benjamin Constant, no 1692, bem como a marca "Homem
Moda Atual". Posteriormente, tais bens foram cedidos à empresa Suit House por meio de contrato
de franquia, firmado pela Sra. Karine Habbab Ourique e pelo Sr. Rodrigo Habbab Ourique, filhos do
casal e sócios da referida sociedade.

A cessão dos bens mencionados à empresa Suit House constitui elemento central
na análise do caso, pois teve por finalidade blindar o imóvel contra atos expropriatórios
decorrentes de execuções fiscais, além de conferir aparente legalidade à sucessão empresarial
ocorrida.

Entretanto, a ausência de provas que demonstrem a efetiva operação da
franquia, além do contrato anexado aos autos, leva-me a concluir que se trata de um negócio
ficto, destituído de lastro na realidade dos fatos.

A utilização de documentos com o propósito de ocultar a sucessão empresarial,
prática comumente conhecida como "jogo de papéis", evidencia a intenção de frustrar a cobrança
dos débitos tributários. Isso porque os bens são concentrados na nova empresa, livre de passivo,
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
12
enquanto as dívidas permanecem na pessoa jurídica antiga, desprovida de patrimônio e
capacidade econômica para adimplir suas obrigações.

Logo, por sua atuação na sucessão empresarial, o sócio-administrador da pessoa
jurídica Empório Ourique, Sr. Rodrigo Habbab, deve ser responsabilizado pelo adimplemento das
obrigações tributárias, conforme se depreende dos atos constitutivos constantes à fl. 582 dos
autos.

De igual modo, deve ser mantida a responsabilização da Sra. Karine Habbab.
Pois, ainda que não figure formalmente como sócia-administradora da pessoa jurídica Empório
Ourique nos atos constitutivos, as procurações juntadas às fls. 847 e 848 demonstram que exercia,
de fato, a administração da sociedade, além de ter sido signatária do contrato fictício de franquia.

Outro aspecto relevante que fundamenta a sua responsabilização é o exercício,
pela autuada, da gestão atual da empresa Suit House, conforme evidenciado pelas procurações
acostadas às fls. 137, 650 e 651. Tal elemento comprova, de forma inequívoca, a conexão entre a
Suit House e a Empório Ourique, e, por consequência lógica, com a empresa Mister Young,
evidenciando a continuidade da estrutura empresarial.

Em face do exposto, mantenho a responsabilização da Sra. Karine Habbab
Ourique e do Sr. Rodrigo Habbab Ourique, visto que ambos participaram ativamente da sucessão
empresarial, assumindo, assim, a responsabilidade pelas consequências jurídicas dela decorrente.

Embora seja improvável que a Sra. Karoline Habbab Ourique — terceira filha do
Sr. Jamil e da Sra. Nagila — desconhecesse a sucessão empresarial ocorrida no grupo familiar, os
autos não trazem elementos que evidenciem sua participação ativa na gestão das empresas, seja
de fato ou de direito.

Nos termos da premissa estabelecida no início deste tópico, a mera condição de
sócio não é suficiente, por si só, para justificar a responsabilização da pessoa física. É
imprescindível a demonstração do efetivo exercício de poderes de gestão e da prática de ato ilícito
que tenha contribuído para o inadimplemento da obrigação tributária. Ausentes tais elementos, o
vínculo familiar com os demais envolvidos revela-se juridicamente irrelevante para fins de
imputação de responsabilidade.

A única menção a atos de gestão por ela praticados encontra-se à fl. 63 dos
autos, onde se indica que, juntamente com seu irmão Rodrigo, exercia a administração da
empresa Tioga Comércio por meio de procuração. No entanto, não consta nos autos cópia do
instrumento procuratório, tampouco qualquer outro documento que comprove tal alegação.

Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
13
Apesar de o crédito tributário, por sua natureza, esteja amparado pela
presunção de legitimidade e veracidade, essa presunção é relativa e não exime a Administração
Tributária do ônus de comprovar os fatos que serviram de base ao lançamento. Isto é, o ônus de
provar os fatos que justificam a responsabilização do terceiro é da fiscalização.

Sem provas concretas, não se pode presumir que haja interesse comum no fato
gerador do tributo, como determina o art. 124, I, do CTN. Esse interesse deve ser jurídico, ou seja,
um vínculo direto da pessoa com a situação fática ou jurídica que deu origem à obrigação
tributária principal, não se confundindo com um mero interesse econômico ou com eventual
benefício financeiro indireto decorrente do inadimplemento do tributo.

Cito, a propósito, o acórdão 1302-005.786 da Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, relatado pelo Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca:

SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, DO CTN - PRESSUPOSTOS. Apenas o
interesse jurídico desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN,
descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a imposição da
solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos sócios no
resultado obtido pela prática do ato ilícito que não afetou, de qualquer forma, a
materialização da hipótese de incidência do tributo lançado.

Em conclusão, não há elementos probatórios que indiquem a contribuição da
Sra. Karoline Habbab para a sucessão empresarial. Tampouco há evidências de que tenha exercido
poder de gestão, cometido abuso de poderes ou violado normas legais ou contratuais, causas que
ensejariam a sua responsabilização. Portanto, determino a sua exclusão do polo passivo desta
autuação.

Mérito | Responsabilidade solidária dos autuados (pessoa jurídica):

Os Recorrentes explicam que são empresas diferentes, com CNPJs próprios,
localizações distintas, patrimônio separado e contabilidade individual. Afirmam também que,
tanto nos autos quanto no IPEI, não há qualquer prova de que houve confusão de bens ou
recursos entre o contribuinte e as demais empresas mencionadas como parte do suposto “grupo
econômico”, o que impediria considerá-las como se fossem uma única empresa.

Inicialmente, registro meu entendimento de que o simples fato de uma empresa
integrar um grupo econômico não é, por si só, suficiente para ensejar a responsabilização
solidária, tendo em vista a autonomia jurídica que lhe é conferida. Todavia, curvo-me ao
entendimento vinculante consolidado no âmbito deste Conselho, consubstanciado na Súmula
CARF no 210:

Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
14
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Assim, embora minha convicção pessoal seja diversa, em observância ao
princípio da colegialidade, adoto o entendimento majoritário, em respeito à previsibilidade e à
estabilidade das decisões deste Conselho.

Feito esse esclarecimento, passo a examinar se o contribuinte e os responsáveis
integram o grupo econômico da empresa Família Ourique, formado pelas seguintes empresas:

IDENTIFICAÇÃO
CPF/CNPJ
Sul Concept Comércio de Moda Ltda
09.012.296/0001-35
Tioga Comércio de Moda Feminina Eireli
08.750.930/0001-74
Company Moda Ltda
04.250.800/0001-11
KRK Participações Ltda
12.308.427/0001-30
Empório Ourique Participações Ltda
03.246.221/0001-32
Mister Young Comércio de Moda Ltda
88.921.283/0001-55
João Rodrigo Machado dos Santos
05.900.267/0001-59
Suit House Comércio de Moda Eireli
09.605.479/0001-64

Entendo que assiste razão à fiscalização ao concluir que essas pessoas jurídicas
compõem, na realidade, uma estrutura única, artificialmente fragmentada com o objetivo de
pulverizar o faturamento, permitir a adesão indevida ao Simples Nacional por algumas empresas
do grupo, dificultar a responsabilização dos sócios e ocultar o vínculo com a Família Ourique.

Em outras palavras, não se está diante de um simples grupo econômico, mas de
uma estrutura única e integrada, na qual cada pessoa jurídica atua, na prática, como uma filial, sob
comando centralizado e sem qualquer autonomia operacional ou patrimonial. Tal configuração
encontra-se encoberta por um frágil arranjo jurídico, que simula uma estrutura de franquia, sócios
que, na verdade, são funcionários, além da utilização de familiares na composição societária.

A sucessão empresarial entre a empresa Mister Young Comércio de Moda e a
empresa Suit House encontra respaldo em farta documentação: instalação no mesmo endereço,
continuidade da atividade econômica, manutenção da identidade visual, transferência de
faturamento (fl. 231) e de empregados (fl. 233).

Após a sucessão empresarial, a empresa Mister Young passou a operar como
outlet do grupo, sendo 76% de suas compras oriundas da Suit House, em regime de consignação.

Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
15
A pessoa jurídica Empório Ourique teve participação ativa na sucessão
empresarial ao ceder bens à empresa Suit House, por meio de um contrato de franquia cuja
existência, ao que tudo indica, limita-se à minuta anexada aos autos.

Isoladamente, esse contrato é desprovido de força probatória, pois não foram
apresentados documentos essenciais exigidos pela Lei de Franquias (Lei no 13.966/2019), tais
como: circular de oferta, histórico resumido do negócio franqueado, demonstrações financeiras
dos dois últimos exercícios da franqueadora e a relação completa de seus franqueados. Ressalto,
ainda, que o instrumento contratual sequer foi autenticado ou assinado por testemunhas.

Não há, tampouco, qualquer comprovante de pagamento da taxa inicial de
franquia, no valor de R$ 250.000,00, nem dos aluguéis mensais pactuados, no montante de R$
5.500,00. Esses elementos reforçam a conclusão de que se trata de uma operação fictícia.
Ademais, a administração das empresas Suit House e Empório Ourique é exercida pelos filhos do
Sr. Jamil José Ourique: Sra. Karine Habbab e Sr. Rodrigo Habbab.

No caso da pessoa jurídica Tioga Comércio de Moda, o relatório fiscal revela que
a Sra. Elizabete Cruz Garcia, administradora formal, consta no CNIS como empregada doméstica
do Sr. Jamil Ourique. Sua declaração de imposto de renda informa o mesmo endereço do
empregador, e não há qualquer evidência de que possua qualificação técnica ou capacidade
financeira para gerir uma empresa desse porte.

Diante do conjunto probatório, é possível afirmar que a Sra. Elizabete Cruz Garcia
atua como “laranja”, apenas emprestando seu nome para ocultar a verdadeira gestão da Tioga,
exercida pelo Sr. Jamil Ourique. A completa ausência de qualquer ato de gestão atribuído a ela nos
autos apenas reforça esse cenário de aparência, típico de interposição de pessoas.

As empresas Sul Concept e Company Moda, por sua vez, compartilham a mesma
identidade visual da Suit House — sucessora da Mister Young Comércio — conforme comprovam
as imagens constantes às fls. 230, 246 e 248 dos autos. Atuam, ainda, em conjunto com a empresa
KRK Participações sob o nome fantasia “Homem Company”, sendo administradas pela Sra. Karine
Habbab e pelo Sr. Rodrigo Habbab, filhos do Sr. Jamil José Ourique e da Sra. Nagila Habbab.

Tais elementos demonstram que as decisões estratégicas e operacionais não
decorrem de gestões independentes, mas sim de um comando centralizado. As distintas pessoas
jurídicas atuam, na realidade, como uma única entidade empresarial, segmentada artificialmente
em múltiplos CNPJs. Essa fragmentação é meramente formal, pois todas se apresentam ao
mercado e ao público consumidor como extensões de uma mesma marca, “Homem Company”.

Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
16
A composição societária da empresa João Rodrigo Machado dos Santos é mais
um indicativo da centralidade do núcleo familiar de Jamil Ourique no controle das empresas
envolvidas. Foram sócias Karine Habbab (sua filha) e Ângela Maria Ourique (sua irmã). Hoje, a
gestão está a cargo de Rafaela Ourique (sua sobrinha) e Volmir Rodrigues (ex-funcionário da
Mister Young, empresa por ele comandada).

Cumpre destacar que incumbia aos Recorrentes o ônus de demonstrar
documentalmente o exercício da administração da empresa e a efetivação da operação de compra
e venda de cotas. Contudo, não foi juntado aos autos qualquer instrumento contratual subscrito,
recibo de pagamento, comprovante de transferência bancária ou outro documento idôneo que
comprove a veracidade das alegações.

Este cenário confirma o domínio dos fatos exercido pela Família Ourique sobre
essa estrutura empresarial, evidenciado por duas condutas incontestáveis:


Os sócios das empresas são ou foram ex-funcionários das empresas do grupo ou
integrante da família;


As declarações de imposto de renda de todos os sócios foram transmitidas a
partir do mesmo endereço de rede (MAC Address: 00-24-1D-F8-0B-A3).

Diante da robusta comprovação de que as empresas operavam de forma
integrada, sob comando único, caracterizando um grupo econômico, nego provimento ao recurso,
mantendo a responsabilização solidária de todas as pessoas jurídicas envolvidas.

Mérito | Exclusão das verbas de natureza não-remuneratória:

Prosseguindo na análise do recurso voluntário, observo que os Recorrentes
pleiteiam a exclusão das seguintes verbas da base de cálculo das contribuições sociais:

 Aviso prévio indenizado;

 Férias gozadas;

 Terço constitucional de férias;

 Gratificações;

 Salário família;

 Abono de férias;

Sobre o tema, lembro que ao julgar o RE no 565.160/SC (Tema 20), o STF firmou
a tese de que as contribuições previdenciárias incidem sobre os ganhos habituais do empregado:

Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 20
da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, fixando a seguinte tese: "a contribuição social a cargo do
empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou
posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998".
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
17

De maneira objetiva, o STF fixou o entendimento de que a contribuição
previdenciária do empregador deve abranger a parcela da remuneração dos funcionários que se
destina a retribuir o trabalho de modo habitual, independentemente de quando tenham sido
adquiridos, seja antes ou após a Emenda Constitucional no 20/1998.

Embora, em teoria, os Recorrentes tenham razão ao pleitear a exclusão das
verbas de natureza não-remuneratória ou indenizatórias, a análise detalhada da impugnação e do
recurso voluntário revela que nenhum documento comprobatório foi anexado aos autos para
sustentar a alegação de que as verbas mencionadas foram incluídas na base de cálculo das
contribuições.

No âmbito do Contencioso Tributário, a Fazenda Pública deve comprovar a
ocorrência do fato gerador que dá origem à obrigação tributária, ao passo que ao contribuinte
incumbe demonstrar fatos que possam extinguir ou modificar essa relação jurídica.

O lançamento fiscal em análise fundamentou-se nos dados constantes das GFIP’s
enviadas pelo próprio contribuinte. Diante disso, era seu o ônus de verificar a correspondência
entre a última declaração e os dados utilizados pela fiscalização, bem como demonstrar, se
aplicável, qualquer inconsistência passível de correção, instruindo o pedido com os elementos
necessários:

Decreto Federal no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:

a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;

b) Refira-se a fato ou a direito superveniente;

c) Destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

No campo do Contencioso Tributário, a mera alegação de um fato não basta; é
essencial que seja devidamente comprovado. Logo, competia aos Recorrentes demonstrar, de
forma clara e inequívoca, que as verbas listadas foram indevidamente incluídas na base de cálculo
das contribuições. No entanto, nenhuma prova foi apresentada, comprometendo a consistência
da argumentação.

Em consonância com o exposto, destaco o acórdão no 3302-007.946, relatado
pelo Conselheiro Vinícius Guimarães:

Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
18
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material devem
ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de
quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
sujeito passivo que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca
pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem
pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à
concretização de princípios importantes do sistema jurídico.

Em face do exposto, indefiro o argumento apresentado pelos Recorrentes, em
virtude da falta de fundamentação probatória.

Mérito | Multa de ofício qualificada (150%):

Por último, os Recorrentes argumentam que a sanção de 150% imposta pela
fiscalização sobre o tributo não recolhido extrapola os limites da razoabilidade e
proporcionalidade, assumindo um viés confiscatório.

Esta instância julgadora não tem competência para avaliar a
inconstitucionalidade das normas, pois essa matéria está reservada ao Poder Judiciário, tendo em
vista a presunção de constitucionalidade das leis:

Decreto Federal no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

A matéria já se encontra pacificada pela Súmula CARF no 2, que prevê a
incompetência deste Conselheiro para se manifestar sobre a inconstitucionalidade da norma
tributária que fundamentou o lançamento fiscal.

Contudo, reconheço que assiste razão aos Recorrentes ao pleitearem a
desqualificação da multa, uma vez que não houve a devida individualização das condutas nem a
tipificação precisa dos atos que justificariam a aplicação da penalidade qualificada.

A multa qualificada decorre de normas sancionatórias que preveem infrações de
natureza subjetiva, oriundas da vontade livre e consciente na prática do ato ilícito. Em outras
palavras, exige-se a comprovação do dolo na conduta do agente infrator.

A multa qualificada de ofício, com a alíquota de 150%, estabelecida no § 1o, art.
44, da Lei no 9.430/1996, surge como uma qualificação da multa de ofício comum, com alíquota de
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
19
75%. A imposição dessa penalidade depende da comprovação da ocorrência de crimes de
sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

A estrutura normativa da multa qualificada pode ser organizada da seguinte
forma: Se for a infração tributária decorrente de sonegação, fraude ou conluio deve ter como
consequência a qualificação da multa. Isso significa dizer que, somente na presença dessas
circunstâncias é que a legislação tributária permite a elevação do percentual.

Cada tipo penal possui uma definição jurídica própria e exige a comprovação de
elementos específicos pela autoridade fiscal. Portanto, a simples alegação genérica de dolo não
basta para justificar a qualificação da multa, sendo essencial a individualização e tipificação da
conduta de cada contribuinte por parte da autoridade fiscal.

Seguindo a linha da jurisprudência deste Conselho e dos Tribunais Superiores, a
Lei no 14.689/23 consolidou, de forma explícita, a necessidade de individualizar e tipificar a
conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio, ao incluir o §1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:

I – Não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;

Isso decorre de um raciocínio lógico, as razões que fundamentam a multa
qualificada são independentes das justificativas para a exigência do tributo e da multa de ofício
simples, o que garante ao sujeito passivo plena compreensão dos motivos da qualificadora e a
possibilidade de exercer sua defesa de maneira eficaz.

A interposição de pessoa, conforme o Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no
110/2016, foi utilizada como fundamento para a exclusão do Simples Nacional, o que também
justifica o lançamento complementar das contribuições previdenciárias e, por consequência, a
aplicação da multa de ofício.

Para evitar o acúmulo de sanções sobre o mesmo fato, a autoridade julgadora
deve ir além, demonstrando que a conduta dos contribuintes se enquadra especificamente nos
ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, comprovando a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.

A qualificação não é automática, mas uma consequência direta da comprovação
de uma das três condutas dolosas específicas. Caso assim não fosse, todas as autuações fiscais
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
20
seriam automaticamente qualificadas com essa penalidade de 150%, o que não condiz com a
legislação até então vigente.

Embora o crédito tributário decorra de um ato da Administração Pública e tenha
presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não dispensa a fiscalização de demonstrar,
de maneira individualizada, a conduta tipificada de cada autuado que justifique a aplicação da
multa qualificada. O ônus da prova da qualificação é da autoridade fiscal.

Esse ônus, no entanto, não foi cumprido pela fiscalização, que deixou de
individualizar as condutas atribuídas aos 6 (seis) autuados pessoa física, tampouco tipificou de
forma concreta as ações nos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Limitou-
se, em vez disso, a mencionar de maneira abstrata que a multa foi qualificada:

MULTA APLICADA
47. Os fatos acima elencados por si só são capazes de atestar a atitude dolosa do
contribuinte.

48. A multa de ofício (75%) foi qualificada e aplicada em dobro em virtude do dolo
(150%) conforme art. 44, inciso I, parágrafo 1o da Lei no 9430/96.

Ainda que a conduta dos autuados seja reprovável, a legislação tributária impõe
requisitos estritos para a multa qualificada. Não é suficiente a constatação de qualquer dolo;
exige-se o dolo específico, caracterizado pela vontade livre e consciente de cometer um dos ilícitos
previstos nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. Recai sobre a autoridade responsável pela
fiscalização o ônus de demonstrar, no próprio ato de lançamento, qual desses tipos penais foi
efetivamente praticado, vinculando a conduta dolosa específica à penalidade agravada.

Se a autoridade fiscal não faz a subsunção da conduta aos crimes previstos na Lei
no 4.502/64, a aplicação da multa de 150% é indevida. Nesse caso, a penalidade deve ser
desqualificada para o percentual de 75%, conforme estabelecido no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96 para infrações comuns.

Nesse sentido são as Súmulas Carf no 14 e 25:

Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
21
Em relação a este tema, destaco o acórdão no 1101-001.491, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção, sob a relatoria do Conselheiro
Efigênio de Freitas Júnior:

MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS.
SIMULAÇÃO
SIMPLES
E
QUALIFICADA. A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por
sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela
que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos
inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros.
Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a
ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo
§1o- C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da
multa majorada não se aplica quando não restar configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude
ou conluio.

No mesmo sentido é o acórdão no 202-010.558, proferido pela Segunda Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sob a relatoria do Conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2008,
2009, 2010 MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INESPECIFICIDADE. DEVER DE
COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. A falta de especificação de qual tipo tributário
cometeu o contribuinte (fraude, sonegação ou conluio) e a não comprovação de
ação ou omissão dolosa exigem o cancelamento da qualificação da multa de
ofício e demandam sua redação ao patamar legal de 75%.

O CARF, como instância revisora, não possui competência para complementar ou
substituir a fundamentação do lançamento. Sua função é verificar se o crédito tributário foi
constituído em conformidade com a legislação aplicável, com base nas provas constantes do
processo e nos fundamentos jurídicos adotados originalmente pela autoridade fiscal.

Em face desse contexto, acolho parcialmente o recurso voluntário,
determinando o afastamento da multa qualificada e ajustando a multa de ofício ao percentual
legal de 75%.

Recurso Voluntário do Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira

Já foi esclarecido ao longo deste voto que a responsabilidade prevista no art. 135
do CTN não é automática nem objetiva, mas sim pessoal e subjetiva. Assim, não basta o simples
inadimplemento para imputá-la. É fundamental comprovar que o terceiro envolvido, neste caso o
contador Luiz Henrique, praticou atos concretos que justifiquem sua responsabilização.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
22

A fiscalização sustenta a responsabilização do Recorrente com base nas
procurações utilizadas para viabilizar o cumprimento das obrigações acessórias do grupo,
alegando que tal ato comprovaria um excesso/desvio de poder:

Com relação ao contador Luiz Henrique Pitta Boeira, procurador de diversas
empresas do grupo e com diversos poderes outorgados conforme procurações,
auxiliou tecnicamente com o envio à Receita Federal do Brasil e para a
Previdência Social de todas as declarações e informações obrigatórias de
praticamente todas as empresas e pessoas físicas relacionadas anteriormente.

É importante destacar que as procurações, sejam particulares ou públicas,
apresentam um padrão uniforme de poderes. Para tornar a análise mais clara e objetiva,
transcrevo a seguir os poderes outorgados pela empresa Emporio Ourique Participações:

Para isto fica dito procurador investido de todos os poderes inerentes à
consecução dos fins visados, podendo assinar, requerer, retirar documentos, fazer
declarações de qualquer espécie, assinar e apresentar livros e documentos
contábeis e fiscais; enfim, praticar todo e qualquer ato perante repartições
públicas: de qualquer esfera de governo, seja municipal, estadual ou federal,
firmar compromissos e declarações de qualquer natureza relacionados com os
fins visados no presente mandato, praticar todos os atos úteis e necessários ao
amplo desempenho das funções, com representação também perante qualquer
repartição pública ou autárquica, inclusive Junta Comercial, como se
expressamente declarado fosse, bem como substabelecer, com ou sem reservas,
com validade até 31/01/2010.

A experiência deste Conselheiro revela que os poderes concedidos pela empresa
são absolutamente normais, usuais e necessários ao exercício da profissão de contador. Cabe
ressaltar que, à época dos fatos, todos os serviços da Receita Federal do Brasil eram prestados
quase que exclusivamente de forma presencial em suas repartições, diferentemente do cenário
atual, em que a maioria dos atendimentos ocorrem de forma virtual.

Nesse contexto, era comum a concessão de procurações para o
acompanhamento da situação fiscal das empresas. Além disso, era frequente a exigência, por
parte dos servidores do setor de atendimento ao contribuinte (e-CAC) da RFB, de que a
procuração especificasse os poderes concedidos, mencionasse os órgãos públicos perante os quais
o representante atuaria e tivesse a assinatura do outorgante reconhecida em cartório.

Trata-se de fato notório (inciso I do art. 374 do CPC), amplamente reconhecido
por profissionais como contadores e advogados, cuja atuação frequentemente demandava
atendimento presencial na RFB. Essa prática, inclusive, motivou iniciativas dos respectivos
conselhos de classe para mitigar tais exigências burocráticas.

Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
23
Dessa forma, as procurações outorgadas constituem um procedimento comum e
necessário à dinâmica empresarial, não podendo, por si sós, servir como fundamento legítimo
para imputar responsabilidade ao Sr. Luiz Henrique pelos créditos tributários lançados.

A concessão de procuração para transferir a administração de uma empresa do
denominado “laranja” para o verdadeiro proprietário tem, em regra, o propósito de viabilizar a
gestão financeira, permitindo a representação junto às instituições bancárias.

Essa prática ilegal pode ser observada na fl. 63 dos autos, onde consta:

a) Em 02/10/1998 ocorre outorga de poderes a Jamil Ourique e seu filho Rodrigo
para que possam atuar junto ao Banco Sudameris Brasil.

b) Em 21/05/1999 outorga poderes a Jamil e Rodrigo para atuarem junto a
quaisquer entidades bancárias.

c) Em 13/04/2007, na condição de representante da TIOGA, outorga poderes aos
irmãos Rodrigo e Karoline Ourique para: "administrar a referida firma, podendo
comprar e vender mercadorias conforme o objetivo social da empresa [...].

d) Em 11/11/2008 ela e Ângela Ourique, na condição de sócias da TIOGA
transferem poderes de administração e gerência aos irmãos Karoline e Rodrigo.

Contudo, ao analisar a situação do Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira, verifico que o
relatório apenas menciona a outorga de poderes amplos para sua atuação perante órgãos públicos
nas esferas federal, estadual e municipal.

Tais atribuições são plenamente compatíveis com as atividades exercidas por um
contador, estando alinhadas às práticas normais e regulares da profissão, sem que isso, por si só,
implique qualquer irregularidade ou responsabilidade tributária.

Salvo prova em contrário, o contador, seja na condição de empregado ou
prestador de serviços, limita-se a elaborar as declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil
conforme as orientações e a documentação fornecidas pelos administradores da pessoa jurídica.

No caso em questão, não há nos autos qualquer evidência de que o contador
tenha extrapolado as prerrogativas conferidas ou cometido irregularidades. Torno a repetir, a
mera outorga de procuração e o envio de obrigações acessórias, por si sós, não constituem prova
suficiente para embasar sua responsabilização tributária.

Sobre o tema, trago à baila o acórdão no 2402-003.214 da Segunda Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, de relatoria de Nereu Miguel Ribeiro Domingues:

Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
24
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2005 CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
AO
CONTADOR.
IMPOSSIBILIDADE. O contador não é responsável pelos créditos tributários da
empresa só pelo fato de que era o profissional incumbido de dar cumprimento
às obrigações tributárias.

O ônus da prova, nesse contexto, recai sobre a fiscalização. Caberia a ela
demonstrar, de forma inequívoca, que o contador praticou atos que extrapolaram suas atribuições
ou que violaram normas legais ou contratuais, resultando na impossibilidade de recolhimento dos
tributos objeto de cobrança.

Contudo, não se identifica nos autos qualquer elemento que vincule o contador à
prática de atos como a interposição de “laranjas” ou “testas de ferro”, visando à adesão indevida
da Suit House ao Simples Nacional. Igualmente, não há qualquer evidência de que seu escritório
tenha redigido os atos constitutivos ou alterações contratuais das empresas envolvidas, tampouco
de que ele tenha figurado como testemunha nesses documentos.

Em face da falta de provas que liguem o contador de forma direta aos atos
ilícitos mencionados, não há base legal para responsabilizá-lo pelo crédito tributário. Por isso,
acolho o recurso e determino sua exclusão do polo passivo do auto de infração.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Negar admissibilidade ao recurso voluntário de fls. 1.556/1.560, em
relação à empresa Suit House Comércio de Moda, por intempestividade;

ii) Afastar a preliminar de nulidade em virtude da suspensão da sua
exclusão do Simples Nacional, nos termos da Súmula CARF no 77;

iii) Afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ser genérica,
uma vez que o acórdão apreciou de maneira satisfatória as alegações e
provas apresentadas pelos recorrentes;

iv) Negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a responsabilidade
solidária do Sr. Jamil José Ourique, Sra. Nagila Habbab Ourique, Sra. Karine
Habbab Ourique e Sr. Rodrigo Habbab Ourique, pelo cumprimento da
obrigação tributária;

v) Negar provimento ao recurso voluntário para manter a
responsabilidade solidária das empresas pertencentes à Família Ourique:
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.298 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721035/2017-14
25
Sul Concept Comércio de Moda Ltda, CNPJ no 09.012.296/0001-35; Tioga
Comércio de Moda Feminina Eireli, CNPJ no 08.750.930/0001-74; Company
Moda Ltda, CNPJ no 04.250.800/0001-11; KRK Participações Ltda, CNPJ no
12.308.427/0001-30; Empório Ourique Participações Ltda, CNPJ no
03.246.221/0001-32; Mister Young Comércio de Moda Ltda, CNPJ no
88.921.283/0001-55; João Rodrigo Machado dos Santos, CNPJ no
05.900.267/0001-59;

vi) Negar provimento ao recurso voluntário, no que tange ao pedido de
exclusão das verbas de natureza não remuneratória, pois os Recorrentes
não comprovaram a inclusão das referidas verbas na base de cálculo das
contribuições;

vii)
Acolher parcialmente o recurso voluntário, no sentido de excluir a
Sra. Karoline Habbab Ourique do polo passivo da autuação;

viii) Acolher parcialmente o recurso voluntário, determinando o
afastamento da multa qualificada, por falta de individualização e tipificação
das condutas de cada um dos 6 (seis) autuados pessoa física, reduzindo a
multa de ofício ao percentual legal de 75%;

ix) Dar provimento ao recurso voluntário interposto pelo Sr. Luiz Henrique
Pitta Boeira, determinando sua exclusão do polo passivo da autuação.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1660
DF CARF MF
Original